Tribunal: TCU
Processo: 042.564/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.564/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Oliveira da Silva (XXX.383.900-XX); Adriana Rodrigues (XXX.574.170-XX); Bruna Nunes Pedroso da Silva (XXX.134.740-XX); Eliane Eneas (XXX.541.200-XX); Geovana Rodrigues Soares (XXX.867.270-XX); Jhannifer Lima Belomo (XXX.098.850-XX); João Roger Ribeiro dos Santos (XXX.524.590-XX); Larissa Edom Bandeira (XXX.821.120-XX); Manoela Schmarczek Figueiredo (XXX.259.440-XX); Silvana Mattos da Silva (XXX.693.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.